Tribunal: TRF3
Processo: 5014809-21.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1145/1197)

5014809-21.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - ANOTAÇÃO NO SERASA - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

1- O ente público tem privilégio, na execução judicial forçada. Foro privativo. Mas não pode afrontar a Constituição e as leis, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal.

2- É necessária a prévia inscrição em dívida ativa, como condição para a inscrição em órgãos de proteção do crédito.

3- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014809-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

AGRAVADO: WALDEMIR ANTONIO CAMERAM

Advogado do(a) AGRAVADO: ALOHA BAZZO VICENTI VON DREIFUS - SP268367

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014809-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

AGRAVADO: WALDEMIR ANTONIO CAMERAM

Advogado do(a) AGRAVADO: ALOHA BAZZO VICENTI VON DREIFUS - SP268367

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu antecipação de tutela em ação destinada a anular a anotação de débito da ANTT, no SERASA, antes da inscrição em dívida ativa.

A ANTT, ora agravante, afirma que a inscrição em dívida ativa não seria requisito indispensável para a anotação do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Aduz que a anotação é meio eficaz para o pagamento da dívida. A exigência de inscrição em dívida ativa retardaria a satisfação do crédito público.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 70607412).

Resposta (ID 80857263 e anexos).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014809-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

AGRAVADO: WALDEMIR ANTONIO CAMERAM

Advogado do(a) AGRAVADO: ALOHA BAZZO VICENTI VON DREIFUS - SP268367

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135, fixou a tese: "O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política".

O ente público tem privilégio, na execução judicial forçada.

Foro privativo.

Mas não pode afrontar a Constituição e as leis, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal.

É necessária a prévia inscrição em dívida ativa, como condição para a inscrição em órgãos de proteção do crédito.

A jurisprudência das Cortes Regionais:

EMENTA: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. RESOLUÇÃO No 3056/00. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.

1. É entendimento desta Corte que, somente após a inscrição em dívida ativa, é que a ANTT está autorizada a se valer do órgão de restrição ao crédito de natureza privada (SERASA).

2. A sanção aplicada não têm natureza jurídica de penalidade de trânsito, por não decorrer de infração à regra da Lei no 9.503/97. Há transgressão a dever da concessionária de serviço de transporte terrestre de passageiros, verificada pela fiscalização da ANTT, no cumprimento de seu dever de polícia.

3. Não se aplica o Código de Trânsito Brasileiro, mas o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o da Lei no 9.873/99.

4. Manutenção da sentença.

(TRF4 5009564-17.2016.4.04.7110, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 21/03/2018).

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - ANOTAÇÃO NO SERASA - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

1- O ente público tem privilégio, na execução judicial forçada. Foro privativo. Mas não pode afrontar a Constituição e as leis, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal.

2- É necessária a prévia inscrição em dívida ativa, como condição para a inscrição em órgãos de proteção do crédito.

3- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.